Tribunal: TJSP
Processo: 2156184-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO EM INVENTÁRIO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA DEIXADO PELO GENITOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR QUE OBSTA PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO EXCLUSIVAMENTE. EVENTUAL ALVARÁ QUE DEVE SER CONCEDIDO NOS AUTOS DE ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO. CONVERSÃO DETERMINADA PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS

Ementa:
ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO EM INVENTÁRIO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIA DEIXADO PELO GENITOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR QUE OBSTA PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO EXCLUSIVAMENTE. EVENTUAL ALVARÁ QUE DEVE SER CONCEDIDO NOS AUTOS DE ARROLAMENTO OU INVENTÁRIO. CONVERSÃO DETERMINADA PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156184-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALEX
SANDRO PEREIRA FREIRE, JULIANA KELLY PEREIRA FREIRE FERREIRA e
ALCIONE PEREIRA FREIRE, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156184-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47.969
2
VOTO No 47.969
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156184-52.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES
: ALEX SANDRO PEREIRA FREIRE E OUTROS
AGRAVADO
: O JUÍZO
COMARCA
: SÃO PAULO/SANTO AMARO 6a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES
ALVARÁ. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DO FEITO
EM INVENTÁRIO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DE
SALDO
DE
CONTA
BANCÁRIA
DEIXADO
PELO
GENITOR.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR QUE
OBSTA PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE
NUMERÁRIO EXCLUSIVAMENTE. EVENTUAL ALVARÁ
QUE
DEVE
SER
CONCEDIDO
NOS
AUTOS
DE
ARROLAMENTO
OU
INVENTÁRIO.
CONVERSÃO
DETERMINADA PELO MAGISTRADO QUE ATENDE
AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA
PROCESSUAL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156184-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47.969
3
contra decisão que, em ação de alvará judicial, determinou a emenda da inicial para
conversão em inventário, diante da demonstração da existência de bens em nome da
“de cujus” pelo companheiro supérstite.
Os agravantes alegam que o veículo, apesar de constar
no nome da falecida, fora, em verdade, adquirido por uma das herdeiras, que até hoje
é responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento. Sustentam que
buscam o levantamento da quantia que é de direito dos recorrentes (50% do
montante existente em conta bancária de titularidade da falecida) e que a medida
ajudaria os herdeiros, que se encontram sem trabalho. Afirmam que após a quitação
do financiamento, será realizado o inventário extrajudicial para partilha do veículo.
Concluem pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fl. 63), foi indeferido o
efeito suspensivo.
Não houve contrariedade ao reclamo.
É o relatório.
2.
O recurso não está a merecer provimento.
Isto porque, a prosseguir o feito sem a adequação
determinada pelo magistrado, de rigor seria a sua extinção, sem resolução de mérito,
ante a ausência de interesse.
Com efeito, colhe-se da certidão de óbito (fl. 10 dos
autos originários) e da pesquisa RENAJUD (fl. 90/91) a existência de bens deixados
pela de cujus a inventariar.
Aliás, a existência de patrimônio a ser dividido por força
da herança é admitida pelos demandantes nas razões recursais.
Assim, na ocorrência de outros bens sujeitos à partilha,
descabido o alvará para levantamento da quantia existente em conta bancária,
conforme artigo 2o, da Lei no 6.858/80.
A hipótese é de alvará incidental, que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156184-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47.969
4
concedido no arrolamento ou inventário ajuizado pelos interessados.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO Ação de Alvará Judicial Pretensão de
levantamento de numerário existente em conta
bancárias e fundos de investimento do "de cujus"
Karl Ambrosi
Sentença de improcedência

Inconformismo dos autores - Alegação de que,
tratando-se
de
pretensão
exclusivamente
consubstanciada no levantamento de numerário
relativo a saldo salarial, aposentadoria e benefícios
previdenciários, fazem jus à expedição de alvará
judicial,
independentemente
do
inventário
ou
arrolamento
Descabimento - Caso em que restou
suficientemente demonstrada a existência de outros
bens sujeitos a inventário
Não comprovação de
que os valores existentes nas contas bancárias e
fundos de investimentos do "de cujus" referem-se a
saldo
salarial,
aposentadoria
e
benefícios
previdenciários
Incidência do art. 2o da Lei no
6.858/80 e art. 666, do CPC
Necessidade de
instauração de processo de inventário que se mostra
necessário - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
1000238-56.2017.8.26.0244; Relator (a): José Aparício
Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Iguape - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)
Alvará
judicial

Indeferimento
da
inicial

Levantamento de valores depositados em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156184-52.2020.8.26.0000 -Voto no 47.969
5
bancária
Existência de bem imóvel deixado pelo
falecido
Necessidade de abertura de inventário

Impossibilidade do alvará - Sentença mantida

Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1004926-58.2015.8.26.0009; Relator (a): Eduardo Sá
Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara da
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 10/08/2018;
Data de Registro: 10/08/2018)
Acrescente-se, ainda, que a determinação de emenda
inicial (e não a imediata a extinção do feito) constitui medida que visa a tutelar os
interesses dos herdeiros, com respeito aos princípios da economia e celeridade
processual.
Destarte, nada há a modificar na decisão guerreada.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator